Tribunal: STF
Processo: RHC 264352
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R. H. J. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem no HC 1.017.486/SP “[...] para redimensionar a pena imposta pelo homicídio qualificado” (doc. 48, p. 1).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado por homicídio qualificado a trinta e oito anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, sendo que, com relação aos crimes de lesão corporal e ameaça fora condenado a pena de quatro meses de detenção e um mês e dez dias de detenção, regime inicial semiaberto. (doc. 31, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Consta dos autos que, no dia 28.05.18, por volta das 10h20, na Rua Capitão Alvin, 70, Centro, Taubaté, ROMILSON HENRIQUE DE JESUS, supostamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Elaine Aparecida Pinheiro, além de lhe ameaçá-la.



    No mesmo contexto, supostamente, o paciente com manifesta intenção de matar, por motivo torpe e por razões da condição do sexo feminino, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu pauladas e socos em face de sua sogra Maria Célia Silva, produzindo ferimentos que foram a causa de sua morte.



    Após a audiência perante o Tribunal do Júri, foi condenado a pena de TRINTA E OITO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, REGIME FECHADO, sendo que, com relação aos crimes de lesão corporal e ameaça fora condenado a pena de QUATRO MESES DE DETENÇÃO E UM MÊS E DEZ DIAS DE DETENÇÃO, REGIME INICIAL SEMIABERTO.



    Todavia, percebe-se que, fata vênia, ilegalidade na aplicação da dosimetria da pena, tendo entendimento divergente do atribuído pelo E. TJ/SP.



    Em Agravo Regimental em Habeas Corpus, entendeu o C. STJ redimensionar a pena apenas com relação ao homicídio qualificado na primeira fase, mantendo o restante da pena inalterado, o que entende o recorrente a perpetração da ilegalidade por ele suportada.



    Assim sendo recorre a este pretório excelso buscando maiores modificações na dosimetria da pena.



    [...]



    Na segunda fase, como dito, requer que sejam migradas 2 qualificadoras, devendo estas serem sopesadas com a fração de 1/8 cada vetor. Com relação a reincidência presente, foi fixado pelo MM Juiz de Piso o agravamento de 1/6. Como se percebe, o Corte Superior já aplicou a fração de 1/7 para o agravamento da reincidência na segunda fase, mostrando a existência de precedentes perante o pleiteado pelo paciente: [...].



    Portanto, nada há nos autos que justifique a aplicação de 1/6 na segunda fase, perante a reincidência, havendo precedentes da Colenda Corte Superior para a redução das aludidas frações de aumento.



    [...]



    Já na terceira fase, mais uma vez, data vênia, o MM Juiz de Piso praticou aumento de pena de forma desproporcional, utilizando-se da fração de ½ (METADE), conforme seu entendimento:



    “Na terceira fase do processo de individualização da pena, observo que o crime foi cometido contra maior de sessenta anos e na presença de descendente da vítima, duas causas de aumento de pena, conforme previsto no artigo 121, § 7º, II e III, do CP, o que determina nova majoração, agora na fração de metade”.



    Já o extinto § 7º do artigo 121 delimitava o aumento de pena entre 1/6 e a metade, porém, perante a incidência de 2 causas inviável o aumento máximo, ultrapassando a razoabilidade e proporcionalidade. Outrossim não há fundamentação concreta do MM Juiz de Piso para motivação e aceitação do aumento em seu patamar máximo. Como se sabe, para utilização do patamar máximo necessária a fundamentação concreta e específica para tal fração. Ademais, o inciso III já foi sopesado na primeira fase como causa de exasperação da pena base, quando o MM Juiz de Piso utilizou o fato do crime ter sido cometido na presença da filha da vítima, causando lhe possíveis traumas por conta de tal fato:



    [...] “Sua negativa só serve para demonstrar a ausência absoluta de arrependimento ou mesmo de emoção, bem como sua personalidade fria e egoística. Também não se pode olvidar, nesse contexto, das consequências do crime no tocante aos familiares da vítima fatal, notadamente à sua filha, que certamente leva consigo o remorso de ter sido a causadora indireta do evento, haja vista que, para buscar proteção contra a desmedida violência do acusado, refugiou-se na casa de sua genitora, local onde esta viria a ser covardemente assassinada”.



    Ora, utilizar-se deste argumento na exasperação da pena base na primeira fase e ainda aplicar o aumento de pena previsto no inciso III do § 7º do artigo 121 mostra-se verdadeiro bis in idem conforme jurisprudência deste E. TJ/SP: [...].



    Assim sendo deve ser mantida apenas 01 causa de aumento de pena, a qual deve ser elevada no patamar mínimo, ou seja, 1/6, devendo a causa de aumento de pena, prevista no inciso III do § 7º do artigo 121, devendo ser mantida sua aplicabilidade na primeira fase. (doc. 57, pp. 3; 5-7; e 9).  



    Ao final, requer:  



    Nessas condições, sendo manifesto o constrangimento ilegal suportado pelo recorrente, para cessá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se pela concessão da ordem em liminar para conceder a benesse para modificar as 03 fases da dosimetria da pena, reduzindo a pena do paciente, sendo utilizadas frações de menor monta em cada fase. (doc. 57, pp. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO. MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESPROPORCIONALIDADE. PENA REDIMENSIONADA. CONSTRANGIMENTO PARCIAL EVIDENCIADO. 1. A impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de “segunda apelação”, o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente. 2. Não foi demonstrada ilegalidade na exasperação da pena-base pela consideração de duas qualificadoras sobressalentes, utilização da fração de 1/6 para incidência da agravante da reincidência e incidência da fração de 1/3 para a causa de aumento de pena do art. 121, § 7º, CP. Precedentes. 3. Há ilegalidade na primeira fase da dosimetria pela negativação da culpabilidade, fundamentada em elementos que não evidenciam circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado, e pela fração utilizada (5/6), sem fundamentação específica. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena imposta pelo homicídio qualificado. (doc. 48 – grifei).  



    Como sabido, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014 – grifei). No caso, não verifico qualquer iniquidade no acordão impugnado.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. CORREÇÃO DE EVENTUAIS ARBITRARIEDADES. INIQUIDADES QUE NÃO SE VERIFICAM NO PRESENTE CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa [...]. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação proferida na sentença [...]. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Com efeito, “[ao] Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional” (HC 232.565 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2023). Iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.468 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Individualização da pena. Homicídio qualificado, na forma tentada. Recurso exclusivo da defesa. Incremento da fundamentação, com manutenção da fração de redução. Reformatio in pejus inexistente. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes. 4. Se no julgamento do recurso exclusivo da defesa a pena do réu permaneceu inalterada, não há margem para se falar em agravamento da sua situação e, consequentemente, na ocorrência de reformatio in pejus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 260.114 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator